Tribunal: TJES
Processo: 0016737-71.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016737-71.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER

APELADO: ODAIR MARCELINO BERY

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS REAIS. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO FÁTICA EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WALTER SEGISMUNDO FILHO contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por ODAIR MARCELINO BERY, reconheceu a revelia do réu e, com base na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, julgou procedente o pedido, confirmando liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel situado na Rua da Casuarina, nº 656, Balneário de Carapebus, Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar os efeitos da revelia em grau recursal, permitindo a rediscussão dos fatos; (ii) estabelecer se os documentos juntados à inicial são suficientes para comprovar os requisitos legais da ação possessória na ausência de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia regularmente decretada, diante da ausência de contestação do réu, atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme o artigo 344 do CPC.

4. A tentativa de rediscutir matéria fática em sede de apelação, sem justificativa plausível para a inércia na instância de origem, configura inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do CPC, ferindo os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

5. O boletim de ocorrência lavrado contemporaneamente aos fatos, aliado à ausência de impugnação e a outros documentos que demonstram o exercício da posse pelo autor, confere verossimilhança à narrativa e suprime a necessidade de prova exauriente.

6. A ausência de contestação impede a instauração da fase probatória plena, sendo suficiente, para o acolhimento do pedido, a prova documental mínima corroborada pela inércia da parte ré.

7. O valor fixado a título de honorários advocatícios observa os critérios legais do artigo 85, § 2º, do CPC, sendo adequada a sua majoração em sede recursal nos termos do § 11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia regularmente decretada acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, inviabilizando a rediscussão fática em sede recursal.

2. A ausência de contestação autoriza o acolhimento do pedido com base em prova documental mínima e verossímil, não sendo exigida produção probatória exauriente.

3. É incabível inovar quanto à matéria fática em apelação quando não demonstrada justa causa para a inércia anterior do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 346 (parágrafo único), 561, 1.014 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO 5625248-07.2019.8.09.0076, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022; TJ-SP - AC: 10623654320188260002 SP, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2019)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0016737-71.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER SEGISMUNDO FILHO

APELADO: ODAIR MARCELINO BERY

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por WALTER SEGISMUNDO FILHO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por ODAIR MARCELINO BERI, julgou procedentes os pedidos autorais, reconheceu a revelia do réu e, presumindo verdadeiros os fatos alegados na inicial, confirmou a liminar anteriormente deferida para reintegrar o autor na posse do imóvel situado na Rua da Casuarina, nº 656, Balneário de Carapebus, Serra/ES.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório. Alega que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior e a data do esbulho, argumentando que o boletim de ocorrência apresentado seria prova unilateral insuficiente para fundamentar a procedência da demanda, ainda que decretada a revelia. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação do acerto da sentença que, decretando os efeitos da revelia, julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o réu, ora apelante, foi regularmente citado na instância de origem, porém manteve-se inerte, deixando transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de contestação, desídia que ensejou a correta decretação de sua revelia, atraindo a incidência do artigo 344 do Código de Processo Civil, segundo o qual “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

A presunção de veracidade, embora relativa, transfere ao julgador a prerrogativa de acolher a narrativa autoral quando esta se mostra verossímil e minimamente amparada pelos documentos que instruem a inicial.

No caso em tela, o autor narrou exercer a posse do imóvel desde 2010 e ter sofrido esbulho em julho de 2019, instruindo a peça vestibular com boletim de ocorrência e outros indícios documentais que, diante da ausência de resistência tempestiva da parte contrária, tornaram-se incontroversos.

É imperioso destacar que o sistema processual brasileiro veda a inovação recursal no que tange à matéria fática, salvo motivo de força maior, conforme dispõe o artigo 1.014 do CPC.

O recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, CPC). Tentar discutir, nesta fase processual, se o autor detinha ou não a posse fática, ou se houve ou não o esbulho, equivale a apresentar uma contestação tardia, o que violaria frontalmente o princípio da preclusão e a segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao inadmitir que o réu revel utilize a via recursal para revolver matéria fática não impugnada no momento oportuno. Vejamos o entendimento consolidado dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO RURAL. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da decretação da revelia do réu, operou-se a presunção relativa da veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, ocorrendo a preclusão de sua discussão em grau recursal, sob pena de indevida inovação e supressão de instância, podendo o apelante revel, alegar somente matérias de ordem pública ou questões que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. 2. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do réu, ou afronta ao princípio da não surpresa, o julgamento antecipado da lide, uma vez que o réu revel ao adentrar no feito, o recebe no estado em que se encontra e a sua postulação para produção de provas e outras providências foi feita somente quase cinco meses após escoado o prazo estipulado pelo julgador singular para que as partes pudessem indicar provas a serem produzidas. 3. Os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para o conhecimento e julgamento do pedido, como entendeu o magistrado singular, sendo ele o destinatário da prova. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5625248-07.2019.8.09.0076, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Revelia – Sentença de procedência – Alegação do réu de nulidade da decisão recorrida, em razão da necessidade de realização de perícia – Descabimento – Réu revel que, ao intervir no processo, recebe-o no estado em que se encontra – Intervenção que ocorreu apenas após a prolação da r. sentença apelada - Produção de provas que é possível desde que o réu revel se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção – Inteligência dos artigos 346, parágrafo único, e 349, do CPC – Ademais, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não foi elidida pelo réu – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10623654320188260002 SP 1062365-43.2018 .8.26.0002, Relator.: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 03/09/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2019)

Não se sustenta, portanto, a alegação do apelante de que o autor não teria comprovado os requisitos do artigo 561 do CPC. A exigência de prova robusta e inequívoca é mitigada quando não há controvérsia instaurada. Se o réu tivesse contestado a ação, caberia ao autor a dilação probatória exauriente, porém, ante o silêncio do réu, o início de prova apresentado foi suficiente para formar o convencimento do juízo a quo. Admitir a tese da defesa neste momento seria premiar a desídia processual do apelante em detrimento da celeridade e da lealdade processual.

Não obstante a presunção legal de veracidade decorrente da revelia, impende registrar que a pretensão autoral encontra lastro no acervo documental colacionado aos autos, afastando qualquer hipótese de julgamento temerário.

O boletim de ocorrência acostado à petição inicial, lavrado contemporaneamente aos fatos, descreve com riqueza de detalhes a dinâmica do esbulho, identificando a derrubada de muro e a limpeza do terreno promovida pelo réu em julho de 2019.

Ademais, os documentos que instruem a exordial demonstram a exteriorização da posse pelo autor em período anterior à invasão, conferindo verossimilhança à narrativa de que exercia, de fato, poderes inerentes à propriedade. Portanto, o conjunto probatório pré-constituído, aliado à contumácia do réu, forma um todo coerente que autoriza a proteção possessória pleiteada, preenchendo satisfatoriamente os requisitos do artigo 561 do CPC.

Quanto ao pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios, entendo que o valor fixado na sentença observa os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC, sendo compatível com a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, não merecendo reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.